Tribunal: TJSP
Processo: 0508480-86.2012.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono processual – Descabimento – Expediente administrativo que concedeu prazo de 60 dias para andamento das execuções listadas em lote, sob pena de extinção por abandono – Inércia da Fazenda Municipal – Sentença mantida – Recurso improvido.